Tribunal: TJSP
Processo: 0010079-62.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010079-62.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
JOSÉ ANTONIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo Ministerial, para o fim de que seja considerada
como data-base para a progressão ao regime aberto a do implemento do último
requisito, qual seja, o subjetivo. Comunique-se, expedindo-se o necessário.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010079-62.2020.8.26.0996 -Voto no 44.183
2
VOTO No 44.183
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0010079-62.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: JOSÉ ANTONIO DA SILVA
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/DEECRIM UR5
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Gabriel Medeiros, nos autos da execução no
0002095-21.2016.8.26.0041, que homologou o cálculo de pena e
benefícios, considerando como data-base para a progressão ao regime
aberto a data em que o sentenciado JOSÉ ANTONIO DA SILVA preencheu
o requisito objetivo para promoção ao regime semiaberto.
Informa que o agravado, após preencher os
requisitos legais, foi promovido ao regime semiaberto, elaborando-se, após,
cálculo de liquidação de penas, no qual a data-base para progressão ao
regime aberto é a data em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo
para a progressão ao regime semiaberto.
Afirma que o Ministério Público impugnou referido
cálculo, requerendo a retificação para que o termo inicial para progressão ao
regime aberto seja a data em que o sentenciado preencheu o último dos
requisitos necessários ao semiaberto, exigidos pelo artigo 112 da Lei das
Execuções Penais, que, na hipótese dos autos, foi o subjetivo. Contudo, o
Juízo das Execuções homologou o cálculo, fundamentando sua decisão nos
termos do decidido nos autos do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000.
Alega que, em que pese tenha sido reconhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010079-62.2020.8.26.0996 -Voto no 44.183
3
no referido Incidente que a decisão que defere a progressão de regime tem
natureza meramente declaratória, é certo que tal decisão foi fundamentada
em julgados dos Tribunais Superiores sobre o tema, os quais, embora
também reconheçam a natureza declaratória da decisão de progressão,
condicionam o benefício ao preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo.
Assim, requer o provimento do recurso, no
sentido de que seja considerada como data-base para a progressão ao
regime aberto a data da conclusão do exame criminológico (fls. 01/09).
Contraminutado o recurso (fls. 70/76), a decisão
recorrida foi mantida pelo MM. Juiz a quo (fls. 77).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 106/111, opinou pelo provimento do agravo.
É O RELATÓRIO.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena
no total de 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, pela
prática do crime previsto no art. 121 § 2o, I e IV, do(a) CP Código Penal,
com término de cumprimento previsto para 05/12/2029 (fls. 80/83).
Preenchidos os requisitos legais, foi determinada
a progressão do sentenciado ao regime semiaberto em 16 de setembro de
2020 (fls. 92/93).
Por decisão proferida nos autos da execução no
0002095-21.2016.8.26.0041, o MM. Juiz a quo homologou o cálculo de
penas, adotando o entendimento de que a data-base para a progressão ao
regime aberto é a data em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo
para a progressão ao regime semiaberto.
O recurso comporta provimento.
Como é cediço, a data-base para futura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010079-62.2020.8.26.0996 -Voto no 44.183
4
progressão de regime é o dia em que o sentenciado efetivamente adquiriu o
direito à progressão, ou seja, quando preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo legalmente exigidos, dada a natureza declaratória da decisão
concessiva da benesse, evitando-se, assim, tratamento diferenciado de
situações análogas ou prejudicar o sentenciado com eventual demora
estatal.
Esse é o posicionamento que vem sendo adota
pelos Tribunais Superiores.
Confira-se:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSEQUENTE
PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM
QUE O REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS
DO ART. 112 DA LEP. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO
DA SEXTA TURMA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA
DO STF E DA QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta
Corte Superior, para alinhar-se ao posicionamento do
Supremo Tribunal Federal e da Quinta Turma de modo a
fixar, como data-base para subsequente progressão de
regime, aquela em que o reeducando preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não
aquela em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício.
2. Consoante o recente entendimento do Supremo Tribunal,
a decisão do Juízo das Execuções, que defere a progressão
de regime - reconhecendo o preenchimento dos requisitos
objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da LEP) é declaratória,
e não constitutiva. Embora se espere celeridade da análise
do pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por
vezes - como na espécie - demora meses para ser
implementada. 3. Não se pode desconsiderar, em prejuízo
do reeducando, o período em que permaneceu cumprindo
pena enquanto o Judiciário analisava seu requerimento de
progressão. 4. Habeas corpus não conhecido, mas
concedida a ordem de ofício, para restabelecer a decisão do
Juízo das Execuções Penais” (STJ, HC 369.774/RS, Rel.
Ministro Rogerio Schietti
Cruz,
Sexta
Turma,
julgado
em
22/11/2016,
DJe
07/12/2016).
“Habeas Corpus. Execução Penal. Progressão de regime.
Data-base. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o
conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da
jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em
decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada
por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto
constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na
execução da pena, o marco para a progressão de regime
será a data em que o apenado preencher os requisitos
legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010079-62.2020.8.26.0996 -Voto no 44.183
5
reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a
progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. (...) 7. Constrangimento ilegal reconhecido,
ordem concedida” (Supremo Tribunal Federal - Habeas
Corpus no 115.254).
Seguindo a orientação dos Tribunais Superiores,
esse E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas n° 2103746-20.2018.8.26.0000,
reafirmou a natureza declaratória da decisão concessiva do benefício,
estabelecendo, como marco inicial para a concessão da progressão de
regime, a data em que o sentenciado efetivamente preencheu os requisitos
legais.
Portanto, o termo inicial deverá ser determinado
de forma casuística, sendo a data em que foi preenchido o último requisito
pendente, seja ele objetivo ou subjetivo.
Confira-se:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA.
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
NOVA ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. DATA-
BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. DATA NA QUAL
IMPLEMENTADOS
OS
REQUISITOS
OBJETIVO
E
SUBJETIVO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
ANÁLISE CASUÍSTICA PARA DEFINIR O MOMENTO EM
QUE PREENCHIDO O ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção
desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido
de não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que implica o
não conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010079-62.2020.8.26.0996 -Voto no 44.183
6
da ordem de ofício. II - A jurisprudência desta Corte Superior
entendia que "o termo a quo para obtenção da progressão
de regime é a data do efetivo ingresso do Apenado ao
regime anterior, não podendo ser aquela em que o apenado
preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução
Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando no
regime atual" (AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/8/2016). V -
Portanto, a data-base para verificação da implementação
dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da
Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística,
fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido
o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o
subjetivo. VI - In casu, ante a determinação de realização de
exame criminológico, o requisito subjetivo somente restou
implementado no momento da realização do exame
favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado
como data base para nova progressão, mesmo estando o
requisito objetivo preenchido em momento anterior. Habeas
corpus não conhecido” (HC 414.156/SP, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe
29/11/2017).
No caso em tela, embora o agravado tenha
atingido o lapso temporal para progressão ao regime intermediário em
17/02/2020, foi determinada a realização de exame criminológico, o que
somente ocorreu em 27/08/2020, com conclusão favorável ao benefício
executório (fls. 91).
Assim, em que pese tenha cumprido o requisito
de ordem objetiva anteriormente, apenas implementou o requisito subjetivo
em 27/08/2020, com a conclusão do exame criminológico favorável,
devendo, portanto, esta data ser considerada como termo inicial para a nova
progressão.
Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo
Ministerial, para o fim de que seja considerada como data-base para a
progressão ao regime aberto a do implemento do último requisito, qual seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010079-62.2020.8.26.0996 -Voto no 44.183
7
o subjetivo.
Comunique-se, expedindo-se o necessário.
WALTER DA SILVA
Relator